Tribunal: TJES
Processo: 5026417-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026417-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: AMOS RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5026417-30.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDA: AMÓS RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16169866, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Tenho por prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo em razão do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que quitou financiamento de veículo junto ao requerido, porém, não foi providenciada a baixa do gravame. Postulou pela condenação em obrigação de fazer e danos morais.

O Juízo de origem
julgou procedente a obrigação de fazer pretendida
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o réu a realizar a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 16169874 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a desnecessidade de fixação de multa e alega impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, postulando que seja oficiado ao Detran para providenciar a baixa do gravame.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O recorrente inicial suas razões recursais defendendo a desnecessidade de imposição de astreintes, uma vez que existiriam outras medidas aptas a promover o fim esperado pela decisão proferida. Ocorre que cabe ao Magistrado a escolha dos meios necessários para garantir o cumprimento de suas decisões, conforme exigido e recomendado em cada caso pelas circunstâncias impostas. Tal escolha, portanto, não se destina à conveniência da parte a quem a obrigação é imposta.

Não vislumbro também desproporcionalidade no valor fixado. Ademais, para não ser obrigado a desembolsar o valor das astreintes, bastaria que o recorrente cumprisse a obrigação imposta.

Sobre este ponto, alega o recorrente a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Contudo, não apresentou nenhuma evidência de que sequer tenha tentado cumpri-la. Muito menos conseguiu comprovar a impossibilidade alegada.

Destaco que, conforme apontado pelo Juízo sentenciante, a obrigação de providenciar a baixa do gravame é do credor fiduciário, nos termos do art. 9º da Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)